Tribunal: TJMT
Processo: 1040415-72.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040415-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), REGINA VALERIANA DO NASCIMENTO - CPF: 821.470.001-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – ENVOLVIMENTO DA AUTORA EM SUPOSTO ATO CRIMINOSO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM REDUZIDO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA - A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. A requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte requerente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da contratação.

2. Nos casos do uso indevido dos dados da autora, acarretando prejuízos à autora, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

3. O caso em tela se trata de responsabilidade de natureza extracontratual, haja vista que não houve comprovação da relação jurídica entre as partes em litígio. Assim, os juros de mora sobre o
quantum
devido a título de danos morais devem incidir desde o evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ) e a correção monetária a partir do arbitramento.

4.
O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 1376367/PA).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposta por
TIM S/A
,
contra ato sentencial proferido pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1040415-72.2018.8.11.0041 - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL
, que julgou procedente o pedido inicial formulado pela Requerente
REGINA VALERIANA DO NASCIMENTO
, para condenar a Requerida ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação

Inconformada, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnam pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: 1) Da ausência de responsabilidade civil/ilicitude; 2) da inexistência do dano moral; 3) da redução do quantum fixado a título de dano moral; 4) do termo inicial dos juros e correção monetária.

Ao final, pugna pelo provimento da via recursal, para julgar improcedente a pretensão autoral, ou, alternativamente, seja determinada a minoração do
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposta por
TIM S/A
,
contra ato sentencial proferido pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1040415-72.2018.8.11.0041 - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL
, que julgou procedente o pedido inicial formulado pela Requerente
REGINA VALERIANA DO NASCIMENTO
, para condenar a Requerida ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação

Conheço do recurso porque, regular e tempestivamente aviado; constatados os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a autora teve seu nome envolvido em suposta fraude decorrente do uso de acesso telefônico/internet número (65) 8151-0508 com seus dados pessoais.

Contudo, informa a autora que seus dados foram fornecidos por terceiros indevidamente.

Portanto, desconheço a contratação do acesso telefônico que a vinculou as supostas fraudes.

Para se eximir da responsabilidade pelo dano, a empresa de telefonia junta apenas
prints
que não comprovam a existência de liame jurídico entre as partes, visto que produzidos unilateralmente.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS -
EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL
-
PROVA UNILATERAL
- RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE - DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULAS 54/362/STJ - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS)
. O dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS) nos casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, pois advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Incidem aos danos morais, juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (TJ-MT - N.U 0002329-25.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos elencados na exordial, entendendo inexistir
elementos probatórios da relação jurídica entre as partes que justificasse a contratação da linha telefônica utilizadas para prática criminosa.

Compulsando os autos e analisando as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Isso porque, como bem destacado na sentença recorrida, há clara evidencia de que a ré/recorrente deixou de tomar os cuidados necessários para habilitação da linha, situação que levou a autora ao prejuízo arguido.

Ademais, importa colacionar que deixou a ré de apresentar documentos capazes de corroborar com suas argumentações, não se desincumbindo de seu ônus probatórios imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Cumpre esclarecer que a parte apelada, junto à exordial documentos capazes de comprovar as circunstâncias submetidas em decorrência da negligência da ré, gerando, assim, o dano moral.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais é excessivo, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto deve ser ajustado nos moldes do artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Desse modo, o ato sentencial merece parcial reforma, com a finalidade de reduzir o valor para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral,
tratando-se de responsabilidade civil extracontratual
, é sabido que deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça. Este é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. Alegação genérica de violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois a parte recorrente somente argumentou que as questões postas nos aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Falta de emissão de juízo de valor acerca da comprovação dos danos materiais, concomitante com ausência de regular invocação de afronta ao art. 535 do CPC/1973, configura falta de prequestionamento do tema. Incidência das súmulas 282/STF e 211/STJ. 3.
No caso de responsabilidade extracontratual
, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo.
Já quanto aos danos morais
, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e

os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ)
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 846.923/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da emanta abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR ALEGANDO CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS - VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - DANO MORAL IN RE IPSA -
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO
- CORREÇÃO MONETÁRIA - COMPENSAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO BANCO BMG DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO DE NILCE CASTRILLON DO CARMO PROVIDO. [...]
Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral
e material
é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça
. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Não há de se falar em compensação de valores se a ré não logrou êxito em comprovar êxito em comprovar o efetivo recebimento do montante pelo consumidor, bem como a sua origem. (TJMT - N.U 0005870-61.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

Já a correção monetária do valor de indenização por danos morais, conforme a Súmula n.º 362 do Superior Tribunal de Justiça, esta incide desde a data do arbitramento.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reduzir o
quantum
arbitrado a título de danos morais, fixando-o em
R$ 5.000,00(cinco mil reais)
, mantendo os demais tópicos da r. sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, diante do limite legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022